Tribunal: TJSP
Processo: 2257973-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Julgamento do Recurso Extraordinário no 1.169.289/SC (Tema no 1.037 do STF) de repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art.

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Julgamento do Recurso Extraordinário no 1.169.289/SC (Tema no 1.037 do STF) de repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". Acórdão revisto para negar provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257973-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LYDIA
LUIZA CARBONARI SINISCALCHI (JUSTIÇA GRATUITA), ABADIA DE
CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIO ZERBINI (JUSTIÇA GRATUITA),
APPARECIDA FREZARIM PLAZZA (JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITA DE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), CLÁUDIA FERNANDA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), CONCEIÇÃO APARECIDA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA),
CRISTIANE
OLIVEIRA
LENCIONE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
DENISETE
APARECIDA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ELENA ALICE MARTINS
MINA (JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCA DE OLIVEIRA APPOLINARIO
(JUSTIÇA GRATUITA), FRANCISCO DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), GENTIL
EPAMINONDAS DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), IRAIDES ALVES DA
SILVA TERRA (JUSTIÇA GRATUITA), LAURA DE CASTRO AMARAL
(JUSTIÇA
GRATUITA),
LEONOR
FURLANETTO
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA ALDA FRAGOSO COLMANETTE (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA APARECIDA MARTINS FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
APARECIDA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CRISTINA DE SILOS
GOMES JUSTE (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA JOSE TEIXEIRA ROSA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LUCIA DE SILOS GOMES JUSTE (JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
LUCIA
NEGRI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
SEBASTIANA RAMOS ARJOL (JUSTIÇA GRATUITA), MAURA BRASIL
PARADA (JUSTIÇA GRATUITA), NELSON GUISARD (JUSTIÇA GRATUITA),
NIVALDO PEREIRA DUARTE (JUSTIÇA GRATUITA), OLGA BADOLATO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ROBERTO
APARECIDO
LAPERA
(JUSTIÇA
GRATUITA), SANDRA MARIA DI STEFANO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA
SILVA GUISARD LEAL (JUSTIÇA GRATUITA), FLORENCIO LEAL GUERRA
(JUSTIÇA GRATUITA), NELSON GUISARD JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA),
LUCINEI DA SILVA CONTI (JUSTIÇA GRATUITA) e CHRISTIEN GUISARD
HAUGEN (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Acórdão revisto para
negar provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.722
Agravo de Instrumento no 2257973-31.2019.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravantes: LYDIA LUIZA CARBONARI SINISCALCHI E OUTROS
Agravados: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
Processo no: 0027326-87.2011.8.26.0053
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Danielle Galhano Pereira da Silva
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos
termos do art. 1.030, II, do CPC. Julgamento do Recurso
Extraordinário no 1.169.289/SC (Tema no 1.037 do STF) de
repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: "O
enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela
superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de
modo que não incidem juros de mora no período de que
trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o
inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos
juros inicia-se após o 'período de graça'". Acórdão revisto
para negar provimento ao recurso.
Rejeitados, a f. 187/92, embargos de
declaração opostos pelos réus contra acórdão de f. 174/9 que deu
provimento ao recurso para determinar a incidência de juros moratórios no
período de graça constitucional, ante a mora do ente público devedor que
somente em 28/02/2018 efetuou os depósitos do precatório expedido em
2016.
A
Fazenda
Estadual
interpôs
recurso
extraordinário (f. 195/216), pugnando pela reforma do acórdão para que
seja devidamente aplicada a Súmula Vinculante no 17, à luz do atual § 5o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do art. 100 da Constituição Federal, excluindo-se os juros moratórios de 1o
de julho do ano da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte.
Noticiado
o
julgamento
do
Recurso
Extraordinário no 1.169.289/SC, Tema no 1.037 do STF (DJe de
01/07/2020), a douta Presidência da Seção de Direito Público determinou a
devolução dos autos à turma julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil (f. 236/7).
É o relatório.
Recentemente,
ao
julgar
o
Recurso
Extraordinário no 1.169.289/SC, sob a sistemática da repercussão geral
(Tema no 1.037), assentou o Supremo Tribunal Federal:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA
EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100
da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele
sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação,
consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.
2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62,
que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa
sobre o regime de precatórios.
3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do
parágrafo 1o para o parágrafo 5o do art. 100, tal modificação não altera o
sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer
disposição da Emenda 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5o, da Constituição (precatórios
apresentados até 1o de julho, devendo ser pagos até o final do exercício
seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente
público não está inadimplente.
6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de
mora passam a correr apenas a partir do término do “período de
graça”.
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não
foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de
modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do
art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público
devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'". (RE no
1.169.289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de
Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/06/2020, DJe-165, divulg. 30/06/2020, public.
01/07/2020, g.m.)
O acórdão sob revisão, ao estabelecer que
não há que se falar em suspensão do curso dos juros moratórios, inclusive no período
de graça constitucional. (f. 178; g.m.), afastou-se da orientação superior, que
assume caráter normativo.
Frente a isso, em juízo de revisão, nego
provimento ao recurso.
Devolvam-se os autos à E. Presidência da
Seção de Direito Público.
COIMBRA SCHMIDT
Relator